Tribunal: TJMT
Processo: 1031301-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031301-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP - CNPJ: 24.840.395/0001-07 (AGRAVADO), NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP - CNPJ: 24.840.395/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - CPF: 951.440.301-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão proferida em ação de cobrança, que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu a ambas as partes o ônus do adiantamento dos honorários periciais. O banco agravante sustentou que a perícia foi requerida exclusivamente pela parte adversa, alegando excesso de execução, e que, portanto, não lhe caberia arcar com os custos da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, sendo a perícia contábil determinada de ofício pelo juízo diante da complexidade da matéria, é cabível a divisão do ônus do pagamento dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil determinada de ofício pelo juízo, diante da necessidade de esclarecimento técnico, impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

A iniciativa de uma das partes em suscitar a controvérsia não afasta a aplicação do regime legal de divisão de despesas quando a prova é determinada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum n. 1010630-31.2019.8.11.0041, determinou a realização de perícia contábil atribuindo a ambas as partes o ônus do pagamento dos honorários periciais, sob os seguintes fundamentos:

“Ante a divergência havida entre as partes acerca do valor correto a ser executado, consubstanciado no primado da efetividade, e por considerar que a situação exige, portanto, a atuação de profissional com conhecimento especializado, com fundamento no art. 95 do CPC, nomeio a empresa REAL BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 07.957.255/0001-96, e-mail: contato@realbrasil.com.br, para indicar profissional a fim de atuar como perito contábil na presente ação.

Diante disso, determino o seguinte:

I - Intime-se o referido profissional para, em 15 (quinze) dias, apresentar eventual escusa (art. 157, § 1o do CPC).

Em não havendo, deverá, no mesmo prazo, apresentar proposta de honorários (valor, plano de trabalho e prazo para a entrega) e juntar aos autos a documentação exigida pelo § 2o, inciso II, do mencionado artigo.

II - Com a juntada da proposta, com fundamento no art. 95, § 1o, do CPC, determino a intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestar, e, havendo concordância, providenciar o recolhimento do valor correspondente (50% para cada), comprovando nos autos, destacando que em relação ao defendido pela Defensoria Pública, o valor deverá ser cobrado do Estado.

III - As partes deverão, ainda, caso entendam necessário, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.”
(Id. 202166795)

Nas razões recursais, o Banco agravante sustenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte executada, que alegou excesso de execução no montante de R$ 380.247,61. Afirma, portanto, que não é razoável imputar-lhe, ainda que parcialmente, o custo da prova requerida pela parte adversa.

Aduz que a decisão recorrida desconsidera o disposto no art. 95 do CPC, que estabelece que a despesa com a prova deve ser inicialmente suportada por quem a requerer, salvo redistribuição posterior conforme o resultado da demanda.

O Agravante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para sustentar o entendimento de que os honorários periciais devem ser suportados exclusivamente pela parte que deu causa à necessidade da perícia, especialmente quando não se trata de prova determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais cabe exclusivamente à executada/agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 315153870.

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes no ofício de Id. 316628380.

Contrarrazões recursais no Id. 323786880, pelo desprovimento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Verifico que o Juízo
a quo
determinou a realização da perícia contábil técnica e a intimação da parte ré, ora recorrente, para depositar o valor de 50% dos honorários periciais.

Contra essa decisão insurge-se o banco agravante, afirmando que o ônus do pagamento deve ser atribuído a parte executada, ora agravada, sob o fundamento de se tratar de prova técnica por ela requerida.

Pois bem.

Em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, previu que:

“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.” (grifo nosso)

No caso dos autos, conforme relatado, o Juízo
a quo
determinou de ofício a realização da perícia técnica nos autos, nesses termos (Id. 202166795 - autos de origem):

“Ante a divergência havida entre as partes acerca do valor correto a ser executado, consubstanciado no primado da efetividade, e por considerar que a situação exige, portanto, a atuação de profissional com conhecimento especializado, com fundamento no art. 95 do CPC, nomeio a empresa REAL BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 07.957.255/0001-96, e-mail: contato@realbrasil.com.br, para indicar profissional a fim de atuar como perito contábil na presente ação.

Diante disso, determino o seguinte:

I - Intime-se o referido profissional para, em 15 (quinze) dias, apresentar eventual escusa (art. 157, § 1o do CPC).

Em não havendo, deverá, no mesmo prazo, apresentar proposta de honorários (valor, plano de trabalho e prazo para a entrega) e juntar aos autos a documentação exigida pelo § 2o, inciso II, do mencionado artigo.

II - Com a juntada da proposta, com fundamento no art. 95, § 1o, do CPC, determino a intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestar, e, havendo concordância, providenciar o recolhimento do valor correspondente (50% para cada), comprovando nos autos, destacando que em relação ao defendido pela Defensoria Pública, o valor deverá ser cobrado do Estado.”

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, mormente pelo fato de ter sido determinada de ofício pelo Magistrado, diante da complexidade, devendo, por isso, a remuneração do perito ser rateada pelas partes.

Sobre o tema este e. Tribunal possui jurisprudência, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA E APREENSÃO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
PERÍCIA
CONTÁBIL JÁ EM ANDAMENTO - ANÁLISE DA SUA VIABILIDADE PREJUDICADA -
ÔNUS DO PAGAMENTO - ART. 95 DO NCPC - RATEIO ENTRE AS PARTES
- HONORÁRIOS PERICIAIS - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o novo CPC o prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de quinze dias úteis (§5o do art. 1.003 do NCPC). Estando a perícia já em andamento fica prejudicada a parte do recurso que insurge-se sobre a necessidade de sua realização.
Segundo o art. 95 do NCPC, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz os custos serão rateados entre as partes.
Mantém-se os honorários periciais arbitrados se razoáveis, ainda mais, quando a parte que pugna pela sua diminuição sequer traz parâmetros que revelem estar fora dos padrões da normalidade.” (RAI 53814/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS CUMULADA COM REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC
– RECURSO PROVIDO
Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(N.U 1031011-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – VEÍCULO COM DEFEITO –
HONORÁRIO PERICIAL – ENCARGOS DAS PARTES – RATEIO - APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”
In casu, a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo devido o rateio da remuneração do perito.
(N.U 1013408-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025